Tribunal: TJDFT
Processo: 0701544-86.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA. TÍTULO ILÍQUIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PARA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. PARTE REPRESENTADA PELA CURADORIA. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. É válida a Execução instruída com cédula de crédito bancário, que demonstra o valor devido e modo de apuração dos encargos financeiros, acompanhada de demonstrativo de conta vinculada, em que é possível identificar a evolução do débito.

2. Atuando na condição de curadora de ausentes, a Defensoria Pública do Distrito Federal pode requerer a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de memória do cálculo necessário à instrução de embargos à execução cuja matéria de defesa é excesso de execução.

3. Preliminar acolhida. Apelação provida. Sentença cassada.